Tribunal: STF
Processo: HC 80908
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - PENAL. JOGO DE AZAR: CONTRAVENÇÃO PENAL. Decreto-lei
3.688, de 03.10.41, art. 50, § 3º, b.
I. - Apostas recebidas e
cobradas sobre corridas de cavalos realizadas fora de hipódromo,
corridas realizadas no exterior, captadas via satélite e exibidas no
 estabelecimento do paciente, onde eram coletadas as apostas pelo
sistema simulcasting, não possuindo o paciente carta patente para
funcionar com coletas de apostas. Conduta tipificada no art. 50, §
3º, b, da Lei das Contravenções Penais.
II. - Habeas corpus
indeferido.